Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709319-55.2023.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURA DA SILVA EMBARGADO: CARTÃO BRB D E S P A C H O MAURA DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 70278553. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator